Tribunal: CARF
Processo: 13646.000044/2005-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DECADÊNCIA. RECOMPOSIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. INEXISTÊNCIA DE PRAZO LEGAL. DIREITO DA AUTORIDADE FISCAL MANTIDO.
Não há previsão legal que estabeleça prazo para a recomposição da escrita fiscal pela Autoridade Fiscal, sendo exigido, apenas, o atendimento dos prazos de lançamento dos artigos 150, § 4o, e 173, ambos do CTN, se apurado débito.
RECOMPOSIÇÃO DE CRÉDITO NA ESCRITA FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES. LANÇAMENTO DE PIS E COFINS CANCELADO.
A não incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas oriundas da cessão de créditos de ICMS é tema consolidado pelo Excelso STF no RE no 606.107-RG, e de observância obrigatória pelo Colegiado do CARF (alínea b, do inciso II, Art. 62, do RICARF). Inclusão das receitas de cessão de créditos de ICMS da base de cálculo das contribuições afastada.
CONCEITO DE INSUMOS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05/2018. TESTE DE SUBTRAÇÃO E PROVA.
A partir do conceito de insumos firmado pelo STJ no RESP no 1.221.170/PR (sob o rito dos Recursos Repetitivo), à Receita Federal consolidou o tema por meio do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018, sendo adotados, portanto, os critérios de essencialidade e relevância do bem ou serviço aplicado na prestação de serviços ou no processo produtivo do contribuinte.
DESPESAS COM GLP E ÁLCOOL ETÍLICO. ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de aquisições sujeitas à aliquota "0" (zero), não é cabível o crédito da contribuição em conformidade com a vedação disposta no inc. II do § 2o da Lei 10.833/2003.
SERVIÇOS DE PINTURA. CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO EMPREGO NO PROCESSO PRODUTIVO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Por carência probatória de que o serviço de pintura efetivamente foi empregado no processo produtivo, não há que se falar em crédito da não cumulatividade das contribuições para o PIS/COFINS nos termos do inciso II do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. GLOSA PARCIALMENTE REVERTIDA.
Cabe reversão das glosas e concessão de crédito de depreciação concernente às máquinas, equipamentos e outros bens que compõem o ativo imobilizado, nos moldes do inciso VI, art. 3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002, quando comprovada a essencialidade. Crédito concedido em parte.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO ADQUIRIDOS ANTES DE ABRIL/2004. DECISÃO DO STF VINCULANTE AO COLEGIADO (ART. 62 DO RICARF). GLOSA REVERTIDA.
Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 31 da Lei no 10.865/2004 pelo STF quando do julgamento RE no 599.316/SC-RR, restou assentada a possibilidade de apuração de créditos das contribuições sobre os encargos de depreciação e amortização em relação aos bens destinados ao ativo imobilizado adquiridos antes de 30/04/2004. Decisão vinculante aos Conselheiros deste e. CARF, segundo alínea b, do inciso II, § 1o do art. 62 do RICARF.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13646.000044/2005-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.584 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
COMPANHIA BRAS METALURGIA E MINERACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DECADÊNCIA.
RECOMPOSIÇÃO
DA
ESCRITA
FISCAL.
INEXISTÊNCIA DE PRAZO LEGAL. DIREITO DA AUTORIDADE
FISCAL MANTIDO.
Não há previsão legal que estabeleça prazo para a recomposição da escrita
fiscal pela Autoridade Fiscal, sendo exigido, apenas, o atendimento dos prazos
de lançamento dos artigos 150, § 4o, e 173, ambos do CTN, se apurado débito.
RECOMPOSIÇÃO DE CRÉDITO NA ESCRITA FISCAL. CESSÃO DE
CRÉDITO DE ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES.
LANÇAMENTO
DE
PIS
E
COFINS
CANCELADO.
A não incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas oriundas da cessão de
créditos de ICMS é tema consolidado pelo Excelso STF no RE no 606.107-RG,
e de observância obrigatória pelo Colegiado do CARF (alínea b, do inciso II,
Art. 62, do RICARF). Inclusão das receitas de cessão de créditos de ICMS da
base de cálculo das contribuições afastada.
CONCEITO DE INSUMOS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No
05/2018. TESTE DE SUBTRAÇÃO E PROVA.
A partir do conceito de insumos firmado pelo STJ no RESP no 1.221.170/PR
(sob o rito dos Recursos Repetitivo), à Receita Federal consolidou o tema por
meio do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018, sendo adotados,
portanto, os critérios de essencialidade e relevância do bem ou serviço aplicado
na prestação de serviços ou no processo produtivo do contribuinte.
DESPESAS COM GLP E ÁLCOOL ETÍLICO. ALÍQUOTA ZERO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de aquisições sujeitas à aliquota "0" (zero), não é cabível o crédito
da contribuição em conformidade com a vedação disposta no inc. II do § 2o da
Lei 10.833/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13646.000044/2005-17
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.584 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000044/2005-17

SERVIÇOS DE PINTURA. CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO EMPREGO NO
PROCESSO PRODUTIVO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Por carência probatória de que o serviço de pintura efetivamente foi empregado
no processo produtivo, não há que se falar em crédito da não cumulatividade
das contribuições para o PIS/COFINS nos termos do inciso II do art. 3o das
Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS
E OUTROS BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO.
GLOSA PARCIALMENTE REVERTIDA.
Cabe reversão das glosas e concessão de crédito de depreciação concernente às
máquinas, equipamentos e outros bens que compõem o ativo imobilizado, nos
moldes do inciso VI, art. 3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002, quando
comprovada a essencialidade. Crédito concedido em parte.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS DESTINADOS AO ATIVO
IMOBILIZADO ADQUIRIDOS ANTES DE ABRIL/2004. DECISÃO DO
STF VINCULANTE AO COLEGIADO (ART. 62 DO RICARF). GLOSA
REVERTIDA.
Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 31 da Lei no 10.865/2004
pelo STF quando do julgamento RE no 599.316/SC-RR, restou assentada a
possibilidade de apuração de créditos das contribuições sobre os encargos de
depreciação e amortização em relação aos bens destinados ao ativo imobilizado
adquiridos antes de 30/04/2004. Decisão vinculante aos Conselheiros deste e.
CARF, segundo alínea ‘b’, do inciso II, § 1o do art. 62 do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário na forma a seguir. 1) Por unanimidade de votos para: (i) Cancelar a inclusão das
receitas de cessão de créditos de ICMS na base de cálculo do PIS, restaurar eventuais créditos
existentes; (ii) Reverter as glosas relativas a: (a) Máquinas e equipamentos Centros de Custos de
Abastecimento e Tratamento de Água – AGU e Subestação Energia Elétrica – ENE; (b)
Equipamentos do imobilizado nos 6888, 6889, 7388, 7389, 6904, 6996, 7427, 7056, 7057, 7058,
7427, 7428, 7432, 7490, 7098, 7420, 7369; 7370 e 7562; e (c) Partes e peças do imobilizado nos
6749-2, 7108-0 e 7411-0. 2) Pelo voto de qualidade para manter as glosas relativas a: (i) Gás
liquefeito de petróleo (GLP) e álcool etílico hidratado; e (ii) Serviços de pintura, vencidos os
conselheiros Sabrina Coutinho Barbosa (relatora) e Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.584 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000044/2005-17

Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Sabrina Coutinho Barbosa, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem retratar as vicissitudes da lide, adoto o relatório do Acórdão Recorrido:
Trata-se o presente das Declarações de Compensação de débitos, no valor total
de R$4.075.546,79, com crédito da Cofins - regime não cumulativo, relativo ao 1°
trimestre de 2005, constantes dos processos relacionados às fls. 142 e verso.
Os processos acima mencionados foram apensados ao presente processo para
análise em conjunto, uma vez que se referem ao mesmo crédito solicitado.
Da verificação da legitimidade do crédito solicitado resultou o Relatório Fiscal
Final (fls. 133 a 139), do qual se extrai as seguintes glosas:
- bens utilizados como insumos (gás liquefeito do petróleo - GLP e álcool etílico,
produtos adquiridos sujeitos à alíquota zero)
- serviços utilizados como insumos (pintura de equipamentos);
- encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado: (i) sobre máquinas e
equipamentos nos centros de custos AGU - Abastecimento e Tratamento Í de Água e
ENE - Subestação de Energia Elétrica por não afetarem a É produção diretamente; (ii)
móveis e equipamentos não utilizados na _ fabricação dos produtos vendidos; (iii)
equipamentos fonnados por aquisições de peças e serviços antes de 30/04/2004
- ajuste negativo do credito (aumento da base de cálculo da contribuiçao,
adicionando valores relativos à cessão de créditos de ICMS).
A DRF-Uberaba/MG emitiu Despacho Decisório, no qual homologa
parcialmente a compensação pleiteada, até onde as contas se encontrarem, fls. 142 a l44,
frente e verso, nos seguintes termos:
Conforme os fundamentos acima e com base na Lei n“ 10 833 de 29 de
dezembro de 2003 que instituiu o regime de apuração não-cumulativa da
COFINS e considerando que foi apurado em diligência fiscal base de calculo a
maior para a referida contribuição e créditos da não cumulatividade, tendo sido
realizado o aproveitamento de oficio dos créditos vinculados ao mercado
interno e que de acordo como o art 6° da referida lei, a declaração de
compensação define e formaliza a opção de utilização do crédito do mercado
externo pelo contribuinte e ainda que foi apurado saldo remanescente de
créditos passível de compensação; DECIDO:
1) RECONHECER O DIREITO CREDITÓRIO no valor de R$I 326 835 86
referente ao período de apuração Janeiro/2005, de R$898 058,25 referente ao
periodo de apuração Fevereiro/2005 e de R$1 655 618,25 referente ao período
de apuração março/2005 perfazendo o valor de R$ 3 880 512 36 (Três milhões
oitocentos e oitenta mil e quinhentos e doze reais e trinta e seis centavos) o total
dos créditos relativos do 1° T rimestre/2005
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.584 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000044/2005-17

2) HOMOLOGAR PARCIALMENTE as compensações realizadas relacionadas
no relatório acima - respeitado as vinculações dos respectivos periodos de
apuração - até onde as contas se encontrarem,
3) EXIGIR os débitos indevidamente nelas compensados, com base no § 6° do
art 74 da Lei n° 9 430 de 1996 e § 4° do art 34 da INRFB n° 900 de 2008.
Nos termos do Decreto n° 70 235 de 1972 - com as alterações posteriores do §
9° do art 74 da Lei 9 430 de 1996 e do art 66 da IN RFB n° 900 de 2008,.cabe
manifestação de inconformidade contra o despacho decisório dirigida a DRJ de
Juiz de F ora/MG no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência deste
despacho decisório.
À Sarac para cientificar a interessada intimar o sujeito passivo a efetuar o
pagamento dos débitos indevidamente compensados no prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência deste despacho decisório na forma do § 7° do art 74 da' Lei
° 9 430 de 1996 e art 37 da IN RFB n° 900, de 2008 e adotar as demais
providências a seu cargo.
A empresa apresenta manifestação de inconformidade (fls. 208 a 241), na qual
após as alegações deduzidas, requer:
Por todo o exposto, seja com base nas preliminares, seja com fundamento nas
razões de mérito, conclui-se que deve o r. despacho decisório ser modificado “in
totum para afim de (1) cancelar as glosas realizadas na apuração dos créditos
da COFINS; (ii) determinar a exclusão dos montantes recebidos em
contrapartida à cessão dos créditos do ICMS, da base de cálculo daquela
exação; (iii) homologar integralmente as compensações realizadas ' pela
requerente,
nos
autos
dos
processos
n.
13646000044/2005-17,
13646000046/2005-06,
13646000051/2005-19,
13646000054/2005-44,
13646.000058/2005-22,
13646000060/2005-00,
13646000062/2005-91,
13646000065/2005-24,
13646000068/2005-68,
13646.
000069/2005-11,
13646000074/2005-I5,
13646000076/2005-12,
13646000083/2005-14,
13646000086/2005-40, 13646000091/2005-52, 13646000093/2005-41, 13646.
000098/2005-74, 13646. 000099/2005-19, 1 3 646. 0001 03/2005-49,
13646000107/2005-2 7, 13646. 000110/2005-41 e (iv) cancelar as respectivas
Cartas Cobrança.
Protesto a requerente provar o alegado por todos os meios de prova admitidos,
especialmente a produção de perícia e a juntada de documentos.
Em atendimento ao disposto no inciso V do art. 16 do Decreto n. 70235, de
6.3.1972, a requerente informa que a matéria objeto desta manifestação de
inconformidade não foi submetida à apreciação judicial.
Termos em que,
Pede deferimento.
É o relatório.
Decidiu a 1a Turma da Delegacia de Julgamento de Juiz de Fora pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade adotando-se, para tanto, critérios fáticos e
jurídicos. A decisão foi assim ementada:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SocIAL
- COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.584 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000044/2005-17

HOMOLOGAÇÃO TÁCITA/DECADÊNCIA O prazo para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da
entrega da declaração de compensação.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO
DA CONTRIBUIÇÃO.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
SERVIÇOS. CRÉDITO SOBRE INSUMOS. Somente os serviços aplicados ou
consumidos na produção de bens destinados à venda são considerados insumos e dão
direito à crédito.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de depreciação,
somente em relação às máquinas e aos equipamentos adquiridos para utilização na
fabricação de produtos destinados à venda.
CESSÃO DE ICMS. INCIDÊNCIA DA COFINS.
A cessão de direitos de ICMS compõe a receita do contribuinte, sendo base de cálculo
para a contribuição.
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. PEDIDO DE PERICIA.
Não atendidos os requisitos legais de admissibilidade, indefere-se pedido de juntada de
novas provas e considera-se não formulado o pedido de realização de perícia.
Mediante Recurso Voluntário, a empresa Recorrente ratifica as matérias de direito
abordadas em Manifestação de Inconformidade, conduzidas nos tópicos a seguir:
2. As razões de reforma do v. acórdão recorrido.
2.1. O prazo que o Fisco dispõe para alterar a base de cálculo da COFINS.
2.2. A impossibilidade de aumentar-se a base de cálculo da COFINS em pedidos de
restituição/compensação.
2.3. os créditos da contribuição em foco
2.3.1. O regime não-cumulativo das contribuições sociais incidente sobre a receita
2.3.2. A atividade da recorrente
2.3.3. As aquisições de GLP e álcool etílico hidratado
2.3.4. Os serviços de pintura
2.3.5 Os encargos de depreciaçao de máquinas e equipamentos, alocados nos centros de
custos AGU - Abastecimento e Tratamento d Água e ENE - Subestação Energia Elétrica
2.3.6. Os encargos de depreciação de outros itens do ativo imobilizado
2.3.7. Bens do ativo imobilizado, adquiridos antes de 30.4.2004
2.3.8. A cessão de créditos do ICMS
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.584 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000044/2005-17

Ao final pleiteou:
4. Pedido.
Por todo o exposto, não possui fundamento o acórdão recorrido, haja vista que,
além de ter sido lavrado em parte após o prazo decadencial previsto no art. 150,
parágrafo 4°, do Código Tributário Nacional, a flscalização questionou a apuração da
base de cálculo da contribuição em questão, em sede de declarações de compensação
"sub judice", o que não é possível, conforme demonstrado.
Ainda, o acórdão recorrido deve ser reformado, porque todos os gastos
incorridos pela recorrente, acima arrolados, geram-lhe o direito ao creditamento em
foco, assim como porque não se pode incluir, na base de cálculo da contribuição em
apreço, ingressos que não possuem a natureza jurídica de receita.
Desse modo, requer-se que o v. acórdão recorrido seja modificado “in totum",
cancelando-se as glosas realizadas na apuração dos créditos da COFINS, determinando-
se a exclusão dos montantes recebidos em contrapartida à cessão dos créditos do ICMS,
da base de cálculo daquela exação, bem como homologando integralmente as
compensaçõe realizadas pela recorrente, nos autos dos processos n.
13646.000044/2005-17,
13646000046/2005-06,
13646.000051/2005-19,
13646.
000054/2005-44,
13646.000058/2005-22,
13646.000060/2005-00,
13646.
000062/2005-91, 13646.000065/2005-24, 13646.000068/2005-68, 13646.000069/2005-
1
1,
13646.000074/2005-15,
13646.000076/2005-12,
13646.000083/2005-14,
13646.000086/2005-40,
13646.000091/2005-52,
13646.000093/2005-41
.
13646.000098/2005-74,
13646.000099/2005-19,
13646.000103/2005-49,
13646.000107/2005-27 e 13646.000110/2005-41 por ser medida de DIREITO E
JUSTIÇA!
Após o expediente recursal, a Recorrente atravessou petição anexando Relatório
de Diligência Fiscal expedido pela DRJ de Uberlândia no bojo do PAF no 10650.722138/2018-
08, que versa sobre matéria similar a do presente litígio.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço da peça recursal, eis que atendidos os requisitos formais necessários de
admissibilidade.

1.
Resumo dos fatos.
Consoante narrado, a Autoridade Fiscal apreciou 04 DCOMP formalizadas nos
PAF nos 13646000044/2005-17 (principal e aqui apreciado), e seus apensos 13646000046/2005-
06, 13646000051/2005-19, 13646000054/2005-44, 13646000058/2005-22,13646000060/2005-
O0, 13646.000062/2005-91, 13646000065/2005-24, 13646000068/2005-68, 13646000069/2005-
, 13646.000074/2005-15, 13646000076/2005-12, 13646000083/2005-14, 13646.000086/2005-
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.584 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000044/2005-17

40, 13646000091/2005-52, 13646000093/2005-41, 13646000098/2005-74, 13646.000099/2005-
19, 13646000103/2005-49, 13646.000107/205-27 e 13646000110/2005-41, que reunidos,
perfazem a monta de R$ 3.880.512,36.
Apenas a monta de R$ 871.857,05 foi reconhecida e, em consequência,
homologada integralmente a DCOMP do PAF no 13646.000059/2005-77, as demais foram
parcialmente homologadas.
O saldo ‘a menor’ apurado pela Autoridade Fiscal se deu pelas seguintes razões:
lll - Conclusões
a) Alteração no percentual de rateio de créditos no mercado interno e externo;
b) Recomposição dos valores dos créditos do mercado interno e externo;
c) Recomposição dos valores da Base de Cálculo e da COFINS;
d) Aproveitamento, de ofício, do saldo do crédito vinculado ao mercado interno, em
face da existência desses créditos, em janeiro/2005, no valor R$ 27.241,61, com base no
art. 3° da Lei n9 10.833, de 2003, considerando que tais créditos são passíveis de
utilização apenas por desconto, não sendo a compensação desses créditos admitida;
e) Apuração do valor de R$ 3.880.512,36, referente aos créditos disponíveis do 1°
trimestre/2005 (R$ 1.326.835,86 + R$ 898.058,25 + R$ 1.655.618,25), respectivamente
de janeiro, fevereiro e março/2005, vinculados as receitas de exportação - Anexo ll,
fls.141 - sendo estes créditos passíveis de desconto, ressarcimento ou compensação,
uma vez que conforme o art. 6° da Lei n° 10.833, a Declaração de Compensação define
e formaliza a opção de utilização do crédito do mercado externo, pelo contribuinte;
f) Propositura de lançamento de ofício da COFINS no valor de R$ 106.484,17, R$
9.116,64 e R$ 83.176,32, referentes aos periodos de apuração janeiro, fevereiro e
março/2005, respectivamente;
g) Propositura de reconhecimento do direito creditório, no valor total de R$
9.450.237,16 referente ao 1° Semestre/2005, sendo o valor de R$ 3.880.512,36, relativo
ao 1° Trimestrel2005, conforme Anexo ll, às fls.141, bem como a homologação parcial
das declarações de compensações, por ser o crédito reconhecido insuficiente para a
extinção dos créditos tributários declarados.
Além da compensação de ofício efetuada, foram glosados, segundo o Relatório
Fiscal Final:
No Relatório Final, em relação ao 1° Trimestre/2005, a auditoria fiscal concluiu quanto
à COFINS:
I - Quanto aos créditos:
a) Glosas de Bens e Serviços Utilizados como insumos;
b) Constatação dos créditos de energia elétrica, estoque de abertura e créditos
presumidos;
c) Glosa dos "Encargos de Depreciação de Bens do Ativo lmobilizado".
II - Quanto à Base de Calculo:
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.584 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000044/2005-17

a) Não inclusão na base de cálculo dos créditos do ICMS cedidos, relativos a Notas
Fiscais Faturas relativas a Transferência de Crédito Acumulado de ICMS - CFOP 5.601,
constantes às fls. 100/120, sendo que o “negócio jurídico sob exame não se enquadra em
nenhuma das exclusões da base e cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, nem da
COFINS, devendo portanto integrar ambas as bases calculo", devendo ser acrescidos os
seguintes valores:

Embora contestado pela Recorrente, a DRJ manteve integralmente as glosas,
residindo à controvérsia sobre todos os itens colacionados, o que passo a examinar.

2. Razões Recursais.
2.1. Do prazo para alteração da base de cálculo das contribuições. Da suposta decadência.
Em apertada síntese, sustenta à Recorrente que a Autoridade Fiscal possui 05
anos, da ocorrência do fato gerador para constituir o crédito tributário sujeito ao lançamento por
homologação, sob pena de decadência. Consequentemente, defende que entre a data dos fatos
geradores (mês janeiro de 2005), e a sua intimação do teor do despacho decisório (23/02/2010),
operou-se a homologação tácita (artigos 150, § 4o do CTN).
O instituto da homologação tácita preceituada no § 5o, do art. 74 da Lei no
9.430/961, prevê o prazo de 05 anos a contar da data de transmissão do pedido de compensação e
a emissão de despacho decisório, para que a Autoridade Fiscal se manifeste sobre a homologação
ou não da DCOMP, sob pena de ser reconhecida tacitamente.
Tal direito foi reconhecido pela DRJ, colaciono trecho do Acórdão:
Registre-se então que as Declarações de Compensação em tela foram entregues a partir
de 11/02/2005 e a interessada teve ciência do Despacho Decisório, que homologou as
compensações ate' o limite do crédito reconhecido, em 23/02/2010. Em razão do
parágrafo 5°, acima transcrito, somente para as Dcomps entregues antes de 23/02/2005,
operou se aí; homologação por decurso de prazo. Entretanto, as Dcomp nessa
situação encontram-se homologadas em razão do crédito reconhecido, quais sejam,
a de fl. 01 do presente processo e a declarada por meio do processo
13646000046/2005-06, em apenso. Para as demais não há que se falar em homologação
tácita.
Veja que a homologação tácita apenas não foi sedimentada pela DRJ em razão da
homologação das compensações pela própria Autoridade Fiscal nos processos que atrairiam a
incidência do prazo do § 5o, do art. 74 da Lei no 9.430/96.

1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[omissis]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.584 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000044/2005-17

Já no que dizem respeito aos demais processos (DCOMP), os argumentos não se
sustentam.
Embora a legislação exija do contribuinte a conservação dos documentos
contábeis e fiscais pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigos 174 e 195 do CTN), e estabeleça prazo
para que a Autoridade Fiscal efetue o lançamento de crédito tributário, nos moldes dos artigos
150, § 4o, e 173, ambos do CTN, inexiste previsão legal que defina limite temporal para análise
contábil-fiscal dos dados do contribuinte, inclusive reconstituição de sua escrita.
Ou seja, analisada a documentação e, sendo o caso, efetuado a reconstituição da
escrita fiscal, eventual débito apurado pela Autoridade Fiscal só será exigido dentro do prazo
decadencial de 05 anos da ocorrência do fato gerador.
O valor exigido no despacho decisório diz respeito não ao lançamento em si, mas
na verdade, ao débito confessado e não quitado por meio da compensação declarada. Isso
porque, o crédito indicado pela Recorrente não foi suficiente para quitação do débito indicado na
DCOMP, à luz da legislação (CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública. (grifos nossos)
Análogo a isso, transcrevo o art. 41 da IN RFB no 1.300/12, cabendo destaque o §
2o, in verbis:
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 56 a 60, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1oA compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à RFB
do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo VII a esta Instrução
Normativa, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
§ 2oA compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
Assim, a compensação é condição resolutória para a extinção do débito
confessado, condicionada a presença do crédito apurado (art. 165 do CTN2), para ulterior

2 Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do
tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes
casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária
aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito
ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.584 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000044/2005-17

homologação (art. 150 do CTN3); a ausência do crédito resulta na exigência do débito não
compensado, o que se deu corretamente no despacho decisório.
Importante deixar claro que o meu entendido alcançou, tão somente, a
possibilidade de ajustes na escrita fiscal da Recorrente e, também, da formalidade do despacho
decisório, não se estendendo ao lançamento pela Autoridade Fiscal decorrente da recomposição
do crédito, cuja matéria será tratada no tópico adiante.
Nesse sentido, não há direito a ser reconhecido, neste tópico.

2.2.
Recomposição dos créditos de PIS e COFINS. Lançamento sobre a Transferência de
Crédito Acumulado de ICMS.
Como observado no Relatório Fiscal Final, foi incluído na base de cálculo das
contribuições ao PIS e COFINS a Transferência de Crédito Acumulado de ICMS — CFOP
5.601, não oferecido à tributação pela Recorrente.
Contra tal fato, sustenta à Recorrente que é vedado à Autoridade Fiscal fazer
ajustes na escrita contábil do sujeito passivo, cabendo efetuar o lançamento se constato erro em
seus registros.
Embora a legislação exija do contribuinte a conservação dos documentos
contábeis e fiscais pelo prazo de 05 (cinco) anos (artigos 174 e 195 do CTN), e estabeleça prazo
para que a Autoridade Fiscal efetue o lançamento de crédito tributário, nos moldes dos artigos
150, § 4o, e 173, ambos do CTN, inexiste previsão legal que defina limite temporal para análise
contábil-fiscal dos dados do contribuinte, inclusive recomposição do valor das receitas.
Ou seja, analisada a documentação e, sendo o caso, efetuado ajuste na escrita
fiscal, eventual débito apurado pela Autoridade Fiscal só poderá ser exigido dentro do prazo
decadencial de 05 anos da ocorrência do fato gerador.

Percebe-se que parte dos valores apurados foi objeto de compensação de ofício, e
seu remanescente exigido através de auto de infração oficializado no PAF n°
10972.000235/2009-12:

3 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.584 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000044/2005-17

Em relação ao procedimento, decidiu a DRJ:
No presente caso, a fiscalização constatou erro na apuração do crédito da
contribuição em foco, que se deu em virtude da exclusão indevida de valores relativos à
cessão para terceiros de crédito de ICMS na base de cálculo da citada exação.
Confonne demonstrado nas tabelas de fl. 135, a recomposição do valor total, das
receitas auferidas pela contribuinte, representada pela inclusão dos ingressos relativos à
transferência, para terceiros, de créditos de ICMS, acarretou o aumento na receita total a
ser considerada no cálculo do crédito solicitado, e a conseqüente alteração nos
percentuais de rateio dos créditos do mercado intemo e extemo e nos valores dos
respectivos créditos.
O aumento da base de cálculo da contribuição, em razão da mencionada
inclusão, ensejou a insuficiência de recolhimento da contribuição nos importes de
R$106.484,17, R$9.116,64 e R$83.176,32, nos meses de janeiro, fevereiro e março,
respectivamente, mesmo após o aproveitamento dos créditos discriminados na tabela de
fl., 138, item 2.5.1, relativos ao mercado interno, apurado pela autoridade fiscal, e ao
mercado externo, descontado pela contribuinte na Dacon juntada à fl. 93-verso.
Para a parcela da contribuição deduzida dos créditos a descontar não cabe
formalização de exigência tributária, contudo, é diferente o tratamento a ser dado à
parcela do débito remanescente após a dedução, para a qual houve, inclusive,
lançamento de ofício, processo n° l0972.000235/2009-12.
É de se concluir do exposto que prescindem do lançamento de oficio os ajustes
efetuados no presente processo, que cuida das Declarações de Compensação, sendo
obrigatório contudo para exigência dos creditos tributários originados das verificações
procedidas, objeto do processo do Auto de Infração acima mencionado.
Ou seja, foi noticiada pela Autoridade Fiscal a lavratura de auto de infração para
exigência de PIS e COFINS, decorrente da recomposição da apuração fiscal que acabou por
incluir na base de cálculo das contribuições as receitas oriundas de cessão onerosa de créditos do
ICMS não oferecidas à tributação.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.584 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000044/2005-17

Portanto, ao contrário do que afirma a Recorrente, o auto de infração foi emitido
sob o n° 10972.000235/2009-12 – sobrestado até decisão no presente PER/DCOMP4.
Em relação ao crédito, a matéria não comporta maiores discussões, uma vez que a
não incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas oriundas da cessão de créditos de ICMS, é
tema consolidado pelo Excelso STF no RE no 606.107-RG:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE.
HERMENÊUTICA.
CONTRIBUIÇÃO
AO
PIS
E
COFINS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
TELEOLOGIA DA NORMA. EMPRESA EXPORTADORA. CRÉDITOS DE ICMS
TRANSFERIDOS A TERCEIROS.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da hermenêutica
constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação teleológica do instituto, a
emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à norma supralegal máxima
efetividade.
II - A interpretação dos conceitos utilizados pela Carta da República para outorgar competências
impositivas (entre os quais se insere o conceito de “receita” constante do seu art. 195, I, “b”) não
está sujeita, por óbvio, à prévia edição de lei. Tampouco está condicionada à lei a exegese dos
dispositivos que estabelecem imunidades tributárias, como aqueles que fundamentaram o acórdão
de origem (arts. 149, § 2o, I, e 155, § 2o, X, “a”, da CF). Em ambos os casos, trata-se de
interpretação da Lei Maior voltada a desvelar o alcance de regras tipicamente constitucionais,
com absoluta independência da atuação do legislador tributário.
III – A apropriação de créditos de ICMS na aquisição de mercadorias tem suporte na técnica da
não cumulatividade, imposta para tal tributo pelo art. 155, § 2o, I, da Lei Maior, a fim de evitar
que a sua incidência em cascata onere demasiadamente a atividade econômica e gere distorções
concorrenciais.
IV - O art. 155, § 2o, X, “a”, da CF – cuja finalidade é o incentivo às exportações, desonerando as
mercadorias nacionais do seu ônus econômico, de modo a permitir que as empresas brasileiras
exportem produtos, e não tributos -, imuniza as operações de exportação e assegura “a
manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações
anteriores”. Não incidem, pois, a COFINS e a contribuição ao PIS sobre os créditos de ICMS
cedidos a terceiros, sob pena de frontal violação do preceito constitucional.
V – O conceito de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”, da Constituição Federal, não se confunde
com o conceito contábil. Entendimento, aliás, expresso nas Leis 10.637/02 (art. 1o) e Lei
10.833/03 (art. 1o), que determinam a incidência da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS não
cumulativas sobre o total das receitas, “independentemente de sua denominação ou classificação
contábil”. Ainda que a contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado, gestão e
planejamento das empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida para a determinação
das bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum subordina a tributação. A contabilidade
constitui ferramenta utilizada também para fins tributários, mas moldada nesta seara pelos
princípios e regras próprios do Direito Tributário. Sob o específico prisma constitucional, receita
bruta pode ser definida como o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de
elemento novo e positivo, sem reservas ou condições.
VI - O aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune para o exterior não gera
receita tributável. Cuida-se de mera recuperação do ônus econômico advindo do ICMS,
assegurada expressamente pelo art. 155, § 2o, X, “a”, da Constituição Federal.
VII - Adquirida a mercadoria, a empresa exportadora pode creditar-se do ICMS anteriormente
pago, mas somente poderá transferir a terceiros o saldo credor acumulado após a saída da
mercadoria com destino ao exterior (art. 25, § 1o, da LC 87/1996). Porquanto só se viabiliza a
cessão do crédito em função da exportação, além de vocacionada a desonerar as empresas

4 Resolução no 3401-001.996. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento do recurso até que seja proferida decisão definitiva de mérito nos processos n° 13646.000043/2005-64,
13646.000044/2005-17, 13646.000111/2005-95 e 13646.00011212005-30, em que se discute o direito creditório do
qual decorre o presente lançamento.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.584 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000044/2005-17

exportadoras do ônus econômico do ICMS, as verbas respectivas qualificam-se como decorrentes
da exportação para efeito da imunidade do art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal.
VIII - Assenta esta Suprema Corte a tese da inconstitucionalidade da incidência da contribuição
ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores auferidos por empresa exportadora em
razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS.
IX - Ausência de afronta aos arts. 155, § 2o, X, 149, § 2o, I, 150, § 6o, e 195, caput e inciso I, “b”,
da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos
recursos sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3o, do CPC. (RE 606107,
Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Julgamento:22/05/2013,
Publicação:25/11/2013 Repercussão Geral – Mérito (Tema 283).
No mesmo sentido tem se pronunciado a Câmara Superior deste E. CARF, sendo
vastos os precedentes, abaixo colacionados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/09/2005
CESSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS ACUMULADOS DECORRENTES DE
EXPORTAÇÕES. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO, POR FORÇA DE
DECISÃO JUDICIAL VINCULANTE, NA FORMA REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STF, com repercussão geral (RE no 606.107/RS), no
sentido da não-incidência da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep na cessão
onerosa para terceiros de créditos de ICMS acumulados, originados de operações de
exportação, ela deverá ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF, por força regimental (art. 62, § 2o, do RICARF), para fatos
geradores anteriores à produção de efeitos da Lei no 11.945/2009, que expressamente
previu a sua exclusão da base de cálculo.
(Acórdão no 9303-010.453 – CSRF/3a Turma, Processo no 11080.005748/2005-95,
Relator Rodrigo da Costa Pôssas, Sessão de 18/06/2020).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2002 a 30/06/2002, 01/08/2002 a 31/08/2002, 01/09/2002 a
30/09/2002, 01/11/2002 a 30/11/2002, 31/07/2003 a 31/10/2003, 01/12/2003 a
31/12/2003
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS. ICMS. CRÉDITOS. CESSÃO ONEROSA.
EXCLUSÃO.
Por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF, c/c a decisão do STF,
no RE 606.107/RS, em sede de repercussão geral, as receitas decorrentes da cessão
onerosa de créditos do ICMS para terceiros devem ser excluídas da base de cálculo da
contribuição para o PIS sob o regime não cumulativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/01/2002 a 30/06/2002, 01/01/2002 a 31/08/2002, 01/09/2002 a
30/09/2002, 01/11/2002 a 30/11/2002 , 01/01/2004 a 31/01/2004, 01/10/2004 a
31/10/2004
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.584 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000044/2005-17

LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO. Dada a correlação entre as normas que
regem as contribuições, aplicam-se, na íntegra, as mesmas ementas e conclusões do PIS
à COFINS.
(Acórdão no 9303-009.432 – CSRF/3a Turma, Processo no 13005.000187/2006-47,
Relator Rodrigo da Costa Pôssas, Sessão de 18/09/2019).
Assim, com amparo na alínea b, do inciso II, Art. 62, do RICARF5, acolho a
irresignação da Recorrente, e afasto a inclusão das receitas de cessão de créditos de ICMS da
base de cálculo do PIS.

3. Análise das glosas.
3.1. Conceito de insumos para fins de creditamento de PIS/PASEP e COFINS.
De um lado a DRJ assenta que apenas os bens e serviços aplicados ou consumidos
no processo industrial são considerados insumos.
Em contrapartida, centrada no conceito de insumos, a Recorrente discorre sobre os
regimes cumulativos e não-cumulativos das contribuições ao PIS e a COFINS e as hipóteses do
artigo 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, e, ao final, concluiu que os critérios legais a
serem adotados para a tomada de crédito das contribuições não podem ser aqueles do IPI, porque
a materialidade dos tributos é diversa. Encerra o seu raciocínio afirmando:
Em decorrência dos fundamentos acima desenvolvidos, pode-se afirmar que os
itens glosados pela fiscalização dão direito a crédito, porque podem ser considerados:
• ou como "insumos", nos termos do inciso II do art. 3o das Leis n. 10637102 e
10833/03;
• ou como bens do ativo imobilizado, nos termos do inciso VI desse mesmo artigo,
quando se caracterizarem como ativos imobilizados, caso em que o direito ao crédito
tem norma de regência prevista no parágrafo 1o , inciso III, daquele dispositivo legal.
Pois bem, o tema é recorrente no CARF.
O conceito de insumo adotado pela Receita Federal por meio do Parecer
Normativo COSIT/RFB No 05/2018, que acata o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça no bojo do REsp no 1.221.170/PR-RR, afasta o antigo entendimento das Instruções
Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004.

5 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[omissis]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[omissis]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015-Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.584 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000044/2005-17

No mencionado Parecer, assentou-se que a essencialidade e/ou relevância dos
insumos para fins de creditamento serão apreciadas pelo julgador, caso a caso, e, de acordo com
a atividade desempenhada pelo contribuinte (objeto societário).
Além da análise da operação empresarial, a demonstração do emprego do insumo
no processo produtivo ou na prestação de serviços pelo contribuinte também é elemento
fundamental. Ou seja, não basta afirmar que o insumo adquirido é imprescindível, é preciso
provar como é consumido (etapas e nuances na cadeia produtiva), a teor dos artigos 15 e 16 do
Decreto no 70.235/72.
Tem-se, pois, duas premissas a serem observadas na análise dos bens e serviços
glosados pela Autoridade Fiscal, o teste da subtração e a prova.

3.2.
Atividades desempenhadas pela Recorrente.
A Recorrente se dedica aos seguintes serviços:
(i) a indústria, o comércio, a importação e a exportação de minérios, produtos químicos,
fertilizantes e produtos metalúrgicos, e a exploração e o aproveitamento de jazidas
minerais no território nacional,
(ii) a representação de outros sociedades, nacionais ou estrangeiras, e;
(iii) a participação em outras sociedades, como sócia ou acionista; e
(iv) o desenvolvimento de. outras atividades correlatas, de interesse da Companhia.
Descreve da seguinte maneira a sua linha de produção (processo produtivo):
A recorrente explora a reserva de Nióbio em Araxá desde os anos 60.
O depósito de Nióbio explorado possui a forma circular, com aproximadamente
4,5 Km de diâmetro e um teor médio de Óxido de Nióbio de 2,5%. Devido à formação
geológica, tal depósito é lavrado a céu aberto, não sendo necessária a utilização de
perfuração ou explosivos. Os equipamentos utilizados na lavra são: trator de esteira,
escavadeira, carregadeira e caminhões.
Após a lavra, o minério proveniente da mina é transportado para a Unidade de
Concentração através de uma correia transportadora de longa distância. Nesta unidade,
ocorrem as operações de moagem, separação magnética, deslamagem e flotação. Tais
operações visam obter um concentrado rico em Óxido de Nióbio.
Devido à existência de algumas impurezas nocivas à fabricação do aço, o
concentrado proveniente da Unidade de Concentração, passa por um refino nas
Unidades de Sínterízação e Desfosforação. O concentrado proveniente destas unidades
está pronto para ser transformado em Ferro Nióbio.
Na Unidade de Metalurgia o concentrado refinado é misturado com Alumínio em
Pó e Pó de Ferro, e fundido em Forno Elétrico. Após a fusão desta mistura, o Ferro
Nióbio é retirado do forno, britado, classificado por tamanho e embalado para ser
enviado para os mais diversos clientes da recorrente ao redor do mundo.
Além do Ferro Nióbio, a recorrente também fabrica Óxido de Nióbio que é
utilizado para a produção de ligas especiais contendo Nióbio, óxidos especiais e para a
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.584 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000044/2005-17

produção de Nióbio Metálico. A matéria-prima para produção do óxido é o concentrado
refinado proveniente da Unidade de Desfosforação.
De acordo com o Laudo de Funcionalidade apresentado pela Recorrente no bojo
do PAF no 13646.000043/2005-64, o seu processo produtivo se dá da seguinte maneira:

Deduz-se que a Recorrente atua, especialmente, com produção e fornecimento de
nióbio no mercado interno e externo.

3.3.
Bens adquiridos como insumos.
3.3.1. Dos custos com gás liquefeito de petróleo (GLP) e álcool etílico hidratado.
Sujeitos à alíquota zero, a Autoridade Fiscal não autorizou o creditamento dos
combustíveis GLP e álcool etílico por falta de previsão legal, glosa conservada pela DRJ sob o
seguinte fundamento:
A leitura dos dispositivos acima revela que o legislador, ao permitir a apuração
de créditos na forma do art. 30 da Lei n° 10.637, de 2002, e do art. 3° da Lei n° 10.833,
de 2003, determinou que esta não se daria de forma ampla e irrestrita, pois, a
admissibilidade de aproveitamento de créditos, que repousa necessariamente nos custos,
despesas e encargos classificados nos seus incisos, encontrou outro ponto limitador da
norma, qual seja, a vedação acima transcrita, onde o legislador expressamente excluiu o
aproveitamento de créditos sobre valores de aquisições de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento das contribuições.
Em assim sendo, tratando-se de aquisições sujeitas à alíquota zero, correta a
glosa efetuada pela autoridade fiscal.
De fato, as Leis nos 10.637/2002 (PIS) e 10.833/2003 (COFINS), vedam
expressamente o aproveitamento das contribuições quando ausente a incidência nas aquisições
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.584 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000044/2005-17

de bens e serviços empregados como insumos no processo produtivo (II, § 2o, Art. 3o6),
restrição legal que não pode ser confundida com a previsão do inciso II do mesmo artigo que
autoriza a dedução das despesas com combustíveis e lubrificantes aplicados na prestação de
serviços ou na produção de bens.
No caso em tela, a Recorrente toma o crédito com permissivo no inciso II, Art.
3o, da Lei no 10.637/2002, que versa:
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2oda Lei no10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da
TIPI;(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Isso porque, os combustíveis são adquiridos pela Recorrente para abastecer as
máquinas e equipamentos dos Centros de Custo Sinterização - SIN e Calcinação - CAL sendo,
pois, insumos. Ao utilizarmos o critério da subtração conclui-se que a etapa de sinterização ou
calcinação do processo produtivo da empresa mostra-se inviável sem o GLP e o óleo
combustível.
Não decidiu de modo diverso a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Seção,
que ao decidir sobre o mesmo direito creditório em favor da Recorrente, reconheceu que os
gastos com os combustíveis são essenciais possibilitando, assim, créditos nos termos do art. 3o,
II da Lei no 10.833/2003 colaciono parte do voto:
A leitura dos dispositivos acima revela que o legislador, ao permitir a apuração
de créditos, inclusive de combustíveis e lubrificantes, expressamente excluiu o
aproveitamento de créditos sobre valores de aquisições de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento das contribuições.
Conquanto este relator mantinha o entendimento de que os gastos com GLP e
óleo diesel por pessoa jurídica consumidora não lhe conferia o direito ao crédito, uma
vez que a aquisição fora tributada de forma concentrada, esta Turma tem decidido de
forma contrária, com supedâneo no inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003, alinhada
com recentes decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a exemplo dos
Acórdãos nos. 9303005.908 e 9303 005.623.
Assim, tratando-se de aquisições de GLP e óleo diesel, combustíveis utilizados
no processo produtivo da recorrente, assiste-lhe razão, sendo possível sua pretensão em
manter o crédito sobre tais rubricas.
(Acórdão no
3201-004.617,
Processo no
13646.000430/2010-68,
Relator:
Paulo Roberto Duarte Moreira , Sessão de 12/12/2018)

6 Art. 3o. [omissis]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
[omissis]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse
último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos
ou não alcançados pela contribuição.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.584 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000044/2005-17

À vista disso, reformo a decisão recorrida e concedo o crédito.

3.4.
Serviços utilizados como insumos:
3.4.1. Serviços de pintura.
Segundo a DRJ, à Recorrente além de não detalhar os serviços de pintura
tomados, estes são alheios ao seu processo produtivo, observe:
Conforme a autoridade fiscal, os serviços de pintura de equipamentos prestados
pela empresa Jate Pinte Dona Bêja Ltda, Nota Fiscal n° 1026, não podem ser
considerados como insumos, para fins de creditamento da contribuição, porque não
foram consumidos ou aplicados na produção de bens destinados à venda.
(...)
Contudo, o documento apresentado, à fl. 242, não detalha o serviço realizado,
nem infirma a constatação da autoridade fiscal, à fl. 21, de que os serviços de pintura de
equipamentos, referentes à nota fiscal n° 1026, foram classificados pela contribuinte em
diversos centros de custos na conta "pintura de equipamentos" e que tratam de serviços
alheios ao processo produtivo.
Consta no Relatório Fiscal que os serviços são de pintura de equipamentos
prestados pela contratada Jate Pinte Dona Beja LTDA, a saber:
De outro lado, esclarece a Recorrente que quase a totalidade do serviço prestado
pela referida empresa é para manutenção preventiva ou corretiva de suas máquinas e
equipamentos, não tendo se aproveitado dos serviços de pinturas em suas instalações
administrativas, traslado trecho:
No caso em análise, a quase totalidade dos serviços prestados pela Jate Pinte à
recorrente está relacionada à manutenção preventiva e corretiva da pintura externa de
seus equipamentos, empregados no processo de beneficiamento de minérios, com
borracha natural ou resinas especiais, visando à sua proteção anti-corrosiva, bem como
das paredes internas de vasos, tanques e tubulações.
Realmente, os serviços de pintura, jateamento e revestimento em foco referem-se
a várias etapas da atividade de produção do ferro nióbio e do óxido nióbio, dentre as
quais vale citar a concentração, a desfosforação e a sinterização, que são essenciais à
obtenção de um concentrado rico em óxido de nióbio, bem como ao refino para retirar
as impurezas de tal concentrado.
Assim, a maior parte dos serviços prestados pela Jate Pinte está diretamente
ligada ao processo produtivo da recorrente. Porém, é verdade que uma pequena parcela
de tais serviços não se refere a máquinas e equipamentos, utilizados no processo produ
'vo.
A meu ver, tais serviços enquadram-se no conceito de insumos, já que necessários
à conservação interna e externa dos equipamentos a ação corrosiva de metais (incisos II do art. 3o
das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002), e, por isso, reverto à glosa.

Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-012.584 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000044/2005-17

3.4.2. Dos encargos de depreciação.
3.4.2.1. Centros de Custos de Abastecimento e Tratamento de Água – AGU e Subestação
Energia Elétrica - ENE.
Foram glosados encargos de depreciação de máquinas e equipamentos que fazem
parte do ativo imobilizado da Recorrente e utilizados nos Centros de Custos de Abastecimento e
Tratamento de Água – AGU (bombas) e Subestação Energia Elétrica – ENE (energia elétrica).
Em relação aos itens, fundamenta a DRJ:
No caso em tela, em que pese a importância das máquinas e equipamentos
alocados no sistema de tratamento e abastecimento de água, dos centros produtivos, e na
subéstação de energia elétrica, tais equipamentos não são utilizados na fabricação do
produto destinado à venda.
Assim como no PAF no 13646.000043/2005-64, no qual houve juntada de Laudo
de Funcionalidade, restou clara a importância das máquinas e equipamentos na industrialização,
porque, como confirma à Recorrente, nos centros de custos de Abastecimento e Tratamento de
Água e Subestação Energia Elétrica os equipamentos são fundamentais, respectivamente, no
processamento do nióbio nas etapas de concentração, moagem, separação magnética, flotação e
transporte dos rejeitos à bacia de sedimentação, e na adequação da tensão e corrente elétrica
recebida da CEMIG aos níveis exigidos pelo processo.
Diante disso, a dedução dos custos com os encargos possui apoio no inciso VI do
art. 3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002, in verbis:
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[omissis]
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
Destaco que em caso idêntico e julgado nesta Turma, acertadamente ficou
decidido pela possibilidade de creditamento do Centro de Custo Subestação Energia Elétrica -
ENE, trago trecho do voto (Acórdão no 3301-003.213):
(...)
Como está claro nos autos a atividade de produção de nióbio pelo Contribuinte
requer, além do sistema de abastecimento e tratamento de água, a existência de uma
subestação de energia elétrica, visto que a energia elétrica recebida da concessionária
CEMIG precisa, necessariamente, receber um processo de adequação da tensão para que
possa ser aplicada aos equipamentos industriais.
Observa-se ademais que no laudo elaborado pela requerente (fls. 657 a 711
processon°10650.001061/200514) demonstra que 99% da energia consumida é
destinada ao processo produtivo do Contribuinte e que menos de 1% destina-se as
atividades administrativas da indústria.
Em conclusão, a água e a energia elétrica são indispensáveis as atividades de
processamento do minério pelo Contribuinte, e, assim sendo, os equipamentos e as
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-012.584 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000044/2005-17

máquinas utilizados no tratamento desses insumos com o fito de tornar possível a sua
utilização, pela adequação técnica que a atividade requer, devem ser considerados como
itens utilizados no processo produtivo de acordo com o previsto na Lein°10.637/02 e na
Lein°10.833/03, que assim dispõe:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Logo, respeitando o princípio da essencialidade, é cabível o creditamento dos
valores relativos a depreciação do Centro de Custo ENE–Subestação Energia Elétrica,
visto que está sendo diretamente utilizado, no sentido de necessário e essencial, ao
sistema produtivo em discussão, portanto, voto em prover o Recurso Voluntário neste
tema. Tem-se assim demonstrada a essencialidade dos maquinários e,
consequentemente concedo o crédito de depreciação em relação aos Centros de Custos de
Abastecimento e Tratamento de Água e Subestação Energia Elétrica (inciso VI, art. 3o das Leis
no 10.833/2003 e 10.637/2002).

3.4.2.2. Demais máquinas e equipamentos.
Têm-se, ainda, outros itens que compõem o ativo imobilizado da Recorrente e,
glosados pela Autoridade Fiscal, sendo eles caixa d'água, rádio, armário, aparelho de ar
condicionado, motosserra, poltrona e detector de radiação. Decisão mantida pela DRJ sob o
seguinte argumento:
E quanto aos bens listados no item 4.2 do Relatório Fiscal (fis. 24 a 27), tais
como poltronas, rádios, aparelhos de ar condicionado, caixa d ́água e etc., verifica-se
que não se tratam de máquinas e equipamentos utilizados na fabricação do produto
destinado à venda.
Em face das previsões legais, não sendo os bens, em comento, adquiridos ou
fabricados pela interessada para utilização na produção de bens destinados à venda,
descabe cogitar do aproveitamento de creditos decorrentes de sua depreciação.
Sobre os equipamentos, explica a empresa:
Muito embora, à primeira vista, possam surgir dúvidas acerca da utilização de
alguns desses itens no processo de produção do minério, que é vendido pela recorrente,
se se investigar a fundo esse processo, verificar-se-á que eles são, nos dizeres da norma
legal, "máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (..)
para utilização na produção de bens destinados à venda".
Tome-se, por exemplo, os equipamentos de ar condicionado, que são utilizados
para garantir o funcionamento de equipamentos eletro-eletrônicos em salas de comando,
que necessitam de temperatura controlada para o seu regular funcionamento. Do mesmo
modo, os chuveiros lava-olhos são equipamentos de segurança coletiva, necessários ao
processo produtivo, garantindo o primeiro socorro em caso de acidentes com respingos •
de produtos químicos.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-012.584 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000044/2005-17

Os demais itens do ativo imobilizado, cujos encargos de depreciação foram
glosados pela fiscalização, tais como móveis, rádios de comunicação, moto-serra,
varredeira, etc., também são utilizados nos departamentos produtivos da recorrente,
sendo necessários à produção dos minérios por ela vendidos.
O emprego dos bens também foi demonstrado pela Recorrente, seja em razão da
atividade exercida, como ainda, através do Laudo de Funcionalidade acostado ao PAF no
13646.000043/2005-64.
Dada a natureza dos bens produzidos ou fabricados pela Recorrente, o contato
com elemento químico (nióbio) pelos funcionários da empresa submete-os a ondas de radiação,
e, por isso, o detector de radiação revela-se essencial.
Igualmente os ativos imobilizados nos 6888, 6889, 7388, 7389, 6904, 6996, 7427,
7056, 7057, 7058, 7427, 7428, 7432, 7490, 7098, 7420, 7369 e 7370, para o desempenho das
atividades industriais da Recorrente, visto que (i) os armários servem como depósito de peças e
instrumentos; (ii) os equipamentos de ar condicionado são necessários no Centro de Comando de
Motores para preservar da temperatura ambiente; (iii) alguns rádios são utilizados dentro da área
industrial para comunicação da sala de controle e pátio ou necessários para oferecer condições
ambientais de trabalho, em atendimento às normas trabalhistas; (iv) o reservatório de água
distribui água para as áreas produtivas; e, (v) a motosserra é usada no corte de eletrodos.
Os demais equipamentos não reúnem os elementos necessários para serem
considerados insumos, eis que se remetem às despesas não operacionais.
Portanto, as glosas que merecem reversão são os ativos imobilizados nos 6888,
6889, 7388, 7389, 6904, 6996, 7427, 7056, 7057, 7058, 7427, 7428, 7432, 7490, 7098, 7420,
7369; 7370 e 7562, a teor do inciso VI do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002.

3.4.2.3. Dos encargos de depreciação de bem do ativo imobilizado adquirido antes de
30/04/2004.
Para o imobilizado no 6749-2 (Forno Feixe de Elétrons II), a Autoridade Fiscal
glosou as partes e peças que compõem o maquinário, adquiridas antes de 30/04/2004, por falta
de previsão legal para o cômputo do crédito de depreciação; o que foi mantido pela DRJ7.
O mesmo ocorreu com os imobilizados no 7108-0 (Forno Elétrico
Túnel/Calcinação óxido NB) e no 7411-0 (Sist. Briquetagem Reciclagem de Finos Gerados).
Os encargos de depreciação e amortização em relação aos bens destinados ao
ativo imobilizado adquiridos antes de 30/04/2004 foi tema apreciado pelo STF no RE no
599.316/SC-RR.

7 Quanto à glosa de credito, relativamente aos encargos de depreciação dos
imobilizados 6749-2-Fomo Feixe de Elétrons II-164/1 800 ALD e 71 08-0-Fomo Elétrico Túnel para Calcinação
Óxido de NB- GO, afirma a interessada que, segundo a autoridade fiscal, constam como adquiridos em 31/08/2004,
mas constatou-se que são imobilizados montados por meio de aquisição de partes, peças e serviços a partir de
14/08/2003 e 08/10/2003 respectivamente. E que o fato se repete quanto ao imobilizado 7411-0 -,Sist. Briquetagem
de Finos Gerados, que consta como adquirido em 31/01/2005, porém é formado por aquisições a partir de
12/08/2003.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-012.584 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000044/2005-17

A Corte declarou inconstitucional o art. 31 da Lei no 10.865/2004 que, justamente,
impedia o aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS oriundos dos bens incorporados ao
ativo imobilizado antes de 30/04/2004, sendo fixada a seguinte tese:
PIS – COFINS – ATIVO IMOBILIZADO – CREDITAMENTO – LIMITAÇÃO – LEI
No 10.865/2004.
Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da isonomia,
o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou o creditamento do PIS e da
COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004.
Por força da alínea ‘b’, do inciso II, § 1o do art. 62 do RICARF8, o conteúdo da
decisão é vinculante aos Conselheiros deste Conselho Administrativo, portanto, de aplicação
obrigatória. Neste sentido, que em caso análogo (mesmo contribuinte e fatos), a 1a Turma da 2a
Câmara desta Seção decidiu pela reversão das glosas. A ementa ficou assim formalizada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CORREÇÃO.
Constatada omissão no enfrentamento de matéria litigiosa e obscuridade na
fundamentação para delimitar o direito ao crédito das Contribuições não cumulativas,
acolhem-se parcialmente os embargos, com efeitos infringentes, para que seja sanado o
vício apontado.
BENS
DO
ATIVO
IMOBILIZADO.
CRÉDITO
SOBRE
DEPRECIAÇÃO.
UTILIZAÇÃO
EM
ETAPAS
DO
PROCESSO
PRODUTIVO
E
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE
INSUMOS
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de depreciação
em relação a bens do ativo imobilizado e utilizados em etapas essenciais à produção e à
fabricação de produtos destinados à venda. Neste sentido, bens das instalações
relacionados e essenciais ao processo produtivo permitem o aproveitamento do crédito
da não cumulatividade das contribuições sociais, segundo os critérios de depreciação da
legislação de regência.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CREDITAMENTO. ART. 31 DA LEI No
10.865/2004. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DO RE
599.316. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62-A DO RICARF.
É inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da isonomia, o
artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou o creditamento da contribuição
para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até 30 de abril
de 2004, conforme jurisprudência consolidada no STF e reafirmada no RE 599.316,

8 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
[omissis]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[omissis]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-012.584 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000044/2005-17

com trânsito em julgado em 20/04/2021, no qual reconheceu-se a repercussão geral do
tema, devendo a decisão ser reproduzida nos julgamentos no âmbito do CARF.
(Acórdão no 3201-009.192, Processo no 13646.000430/2010-68, Relator: Paulo Roberto
Duarte Moreira, Sessão de 20/09/2021).
Posto isto, reverto à glosa.

Conclusão.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para:
(i)
Cancelar a inclusão das receitas de cessão de créditos de ICMS da base de
cálculo do PIS e, de conseguinte, restaurar eventuais créditos existentes;
(ii)
Reverter às glosas de gastos com bens, serviços e encargos de depreciação
definidos como insumos:
a. Gás liquefeito de petróleo (GLP) e álcool etílico hidratado;
b. Serviços de pintura;
c. Máquinas e equipamentos Centros de Custos de Abastecimento e
Tratamento de Água – AGU e Subestação Energia Elétrica – ENE;
d. Equipamentos do imobilizado nos 6888, 6889, 7388, 7389, 6904, 6996,
7427, 7056, 7057, 7058, 7427, 7428, 7432, 7490, 7098, 7420, 7369;
7370 e 7562; e,
e. Partes e peças do imobilizado nos 6749-2, 7108-0 e 7411-0.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Voto Vencedor
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Redator designado.
Com devido respeito e admiração a i. Relatora Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa, expresso no presente voto minhas divergências em relação ao seu posicionamento de
reverter as glosas de créditos das contribuições para o PIS/COFINS referentes aos seguintes
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-012.584 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000044/2005-17

dispêndios: (i) Gás liquefeito de petróleo (GLP) e álcool etílico hidratado; e (ii) Serviços de
pintura.
A i. Relatora reverteu a glosa concernente aos dispêndios com combustíveis GLP
e álcool etílico, sujeitos à alíquota zero, por entender que se trata de insumos utilizados no
processo produtivo da empresa (abastecimento de máquinas e equipamentos dos Centros de
Custo Sinterização - SIN e Calcinação – CAL). Portanto, entendeu a relatora que a tomada de
crédito estaria amparada no inciso II, art. 3o, da Lei no 10.637/2002.
Entretanto, a questão posta na presente discussão não se trata de direito à tomada
de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre as aquisições de GLP e álcool etílico
hidratado relacionada ao conceito de insumos. No presente caso estamos diante de uma
circunstância onde não há previsão legal para o creditamento, pois referidos itens estão sujeitos à
alíquota zero na apuração das contribuições sociais, PIS e Cofins, enquadrando-se na hipótese do
inciso II do §2° do art. 3° da Lei n° 10.833/2003, no caso da Cofins, e do inciso II, §2° do art. 3°
da Lei n° 10.637/2002, no caso do PIS/Pasep.
Portanto, com base nos dispositivos dispostos no parágrafo anterior, verifica-se
que o legislador, ao permitir a apuração de créditos da não cumulatividade, expressamente
excluiu o aproveitamento de créditos sobre valores de aquisições de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento das contribuições. Assim, por se tratar de aquisições sujeitas à alíquota
zero, não é cabível o crédito da contribuição em conformidade com a vedação disposta nos §§ 2o
das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso neste particular.
No que concerne à reversão da glosa de créditos relacionados com o serviço de
pintura, a i. relatora entendeu que se trata de pinturas “necessárias à conservação interna e
externa dos equipamentos a ação corrosiva de metais (incisos II do art. 3o das Leis no
10.833/2003 e 10.637/2002) do processo produtivo”.
Entretanto, o entendimento que prevaleceu no colegiado foi no sentido de que não
houve detalhamento dos serviços de pintura tomados através da nota fiscal 001026. Destaque-se
ainda que a fiscalização verificou que os “serviços de pintura” foram registrado em diversos
centros de custos alheios ao processo produtivo.
Portanto, por carência probatória de que o serviço de pintura efetivamente foi
empregado no processo produtivo, mantém-se a glosa da rubrica “serviços de pintura”.
Por tudo quanto exposto, nega-se provimento ao recurso voluntário para manter as
glosas de créditos referentes a gás liquefeito de petróleo (GLP) e álcool etílico hidratado e
serviços de pintura.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-012.584 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000044/2005-17

Fl. 524
DF CARF MF
Original